Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015547-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), C M RODRIGUES CONFECCOES - CNPJ: 02.279.787/0001-06 (AGRAVANTE), CLEONICE DA MATTA RODRIGUES - CPF: 062.398.688-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP 1.340.553/RS – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do REsp n 1.340.553/RS, pacificou o entendimento da prescrição intercorrente no âmbito dos executivos fiscais, contida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo que sua ocorrência se perfaz após o decurso de um ano de suspensão, e cinco anos de arquivamento do processo, após a não localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição patrimonial.

2 – As verbas depositadas em conta poupança são impenhoráveis até o patamar de 40 salários-mínimos, desde que haja a devida comprovação da alegação realizada

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015547-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
C. M. RODRIGUES CONFECÇÕES

CLEONICE DE MATTA RODRIGUES

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C. M. Rodrigues Confecções
e
Cleonice Matta Rodrigues

contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição intercorrente, ou que fosse declarada a impenhorabilidade das verbas conscritas.

O Recorrente aponta, em síntese, que, haveria de se reconhecer a prescrição intercorrente nos autos originários, uma vez que o feito restou paralisado por prazo superior ao indicado no REsp no 1.340.553/RS.

Afirma, também, que as verbas conscritas nos autos originários foram penhoradas de conta poupança, esta que seria impenhorável, em razão do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do recurso, para reforma da decisão objurgada, a fim de que o processo originário seja extinto, ou, alternativamente, seja determinado o desbloqueio da quantia penhorada.

Houve pedido liminar, este que foi indeferido no ID no 102761999.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso, rechaçando o recurso, ponto a ponto, os argumentos, no ID no 104758493.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C. M. Rodrigues Confecções
e
Cleonice Matta Rodrigues

contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição intercorrente, ou que fosse declarada a impenhorabilidade das verbas conscritas.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existem duas questões a serem observadas neste momento, a primeira sendo a suposta ocorrência da prescrição intercorrente, e, a segunda a impenhorabilidade das verbas conscritas nos autos originários.

Pois bem.

Inicialmente, averígua-se a alegação relativa a prescrição intercorrente.

É sabido que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que, o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que, a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que, existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Após a introdução, há de se observar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no feito.

Como pode ser observado, o executivo fiscal foi promovido pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo ao não recolhimento do ICMS, crédito com o montante de R$ 1.966,19 (mil novecentos e sessenta e seis reais dezenove centavos).

Observe-se que, o despacho de citação foi proferido (ID no 38607734 – fl. 4, autos originários), e em sequência foi expedida a carta de citação (ID no 38607734 – fl. 6, autos originários), esta que restou inexitosa, consoante AR de ID no 38607734 – fl. 11(autos originários).

A Fazenda Pública tem ciência acerca da não localização do Devedor no ID no 38607734 – fl. 11 (autos originários), em
2-3-2011
, este que é o termo inicial da prescrição intercorrente.

Observa-se que, ocorreram diversos marcos interruptivos nos autos, e antes de os apontar, é relevante destacar que, no que tange a interrupção, na prescrição intercorrente das Execuções Fiscais, a data do marco retroage à petição que culminou na pretensão frutífera (tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS).

A contagem é interrompida, pela primeira vez, em
5-7-2013
(ID no 38607734 – fl. 27, autos originários), oportunidade em que o Recorrido pugna pela publicação de edital de citação, ato deferido e cumprido no ID no 38607734 – fl. 35 (autos originários), existem mais dois marcos interruptivos, estes que ocorreram em
12-11-2015
(ID no 38607734 – fls. 69/70, autos originários) e
12-4-2019
(ID no 38607734 – fl. 115, autos originários), ambos são relativos a penhora frutífera nas contas do Recorrente, sendo que os extratos foram juntados, respectivamente, no ID no 38607734 – fls. 76/77 e 122 (autos originários).

A partir, então, do último marco interruptivo, apontado acima, a primeira fase da prescrição intercorrente se encerra em
12-4-2020
, sendo que, por se tratar de crédito tributário, a fase de arquivamento só se encerraria em
12-4-2025
.

Desta maneira, até a presente data não há que se falar em prescrição intercorrente.

Acerca da segunda questão pontuada pelo Agravante (impenhorabilidade das verbas), verifica-se que a tese é sustentada pelo que dispõe o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, veja-se o que é regulado no texto legal:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

É certo, portanto, que, as verbas depositadas em conta poupança são, de fato, impenhoráveis, porém, é imprescindível que haja a demonstração desta questão.

Nos autos originários, verifica-se que foi determinada o bloqueio das verbas do Recorrente, contudo, não há qualquer indicativo de que as contas, tampouco o montante, bloqueados seriam destinados à poupança.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte.

2. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/6/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/6/2020).

Assim, não comprovado de que as verbas penhoradas eram originárias de conta poupança, não há como se acolher a argumentação ventilada pelo Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a manter incólume o que foi disposto na decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022